Tribunal: TJSP
Processo: 1500576-84.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500576-84.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JURANDIR PEREIRA SODRÉ
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, somente para reduzir as penas do réu Jurandir
Pereira Sodré Filho para 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau,
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228 -Voto no 12226
2
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal Central
Apelante: Jurandir Pereira Sodré Filho
Apelado: Ministério Público
Voto no 12226
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade
de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não
se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os
mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra
nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas.
Vistos.
Jurandir Pereira Sodré Filho interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 19.06.2019, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o condenou à
pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
600 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 213/217).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 220/227).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 244/247).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 257/260).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228 -Voto no 12226
3
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 01.11.2018, por volta
das 22h10, na Rua Cumaru, altura do no 10, São Miguel Paulista, na cidade e
Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de
terceiros, 13 porções de maconha, pesando 13g, 47 eppendorfs de cocaína,
pesando 12,3g, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (fls.
76/78).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o réu, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso
interposto não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado
com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do auto de exibição e
apreensão (fls. 08/09), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 70/71),
bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que estava se dirigindo à casa da irmã da
testemunha Ivanilda, que é sua namorada, quando foi abordado pelos
policiais, sendo encontrado em sua posse apenas dinheiro. Sustentou que,
logo após, sua companheira chegou ao local e os policiais informaram sobre a
apreensão de entorpecentes, os quais foram apresentados apenas na Delegacia
(fls. 175 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228 -Voto no 12226
4
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Leandro Lima França, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando
avistou o acusado, o qual, ao notar a viatura, dispensou uma sacola e
atravessou a rua. Segundo Leandro, em poder do réu, localizou certa quantia
em dinheiro, 03 porções de maconha e 05 eppendorfs de cocaína. Afirmou,
ainda, que na sacola dispensada pelo réu, foram localizados mais
entorpecentes (fls. 175 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Thiago Alves Lopes dos Santos, também policial militar, que narrou os fatos
à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a visualização
do réu dispensando uma sacola ao perceber a presença policial, a apreensão
de drogas e de dinheiro na posse do apelante durante a abordagem e a
localização de outros entorpecentes no objeto dispensado por ele (fls. 175
gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de
toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em
contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação
no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228 -Voto no 12226
5
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual
desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a
total impunidade.
Por outro lado, o depoimento da testemunha
Ivanilda Rosa de Souza deve ser visto com reservas, pois se trata de pessoa
com estreito relacionamento com o acusado. Ademais, ao contrário do que
sustentou a defesa, a testemunha Ivanilda não afirmou durante seu
depoimento que “não havia nada ilícito em posse do apelante, tampouco que
o réu jogou qualquer coisa no chão”, pois não presenciou o início da
abordagem, e se limitou a mencionar que encontrou o réu apenas quando ele
já estava na companhia dos policiais, os quais mandaram que ela se afastasse,
efetuaram a revista e o colocaram na viatura.
Assim, a variedade e a quantidade de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228 -Voto no 12226
6
apreendidas (13 porções de maconha e 47 eppendorfs de cocaína), já
individualizadas, prontas para a comercialização, bem como as circunstâncias
em que se deu a prisão (com a apreensão dos entorpecentes na sacola
dispensada pelo réu, além de dinheiro e mais drogas em poder dele, em via
pública, local conhecido como ponto de tráfico de drogas), evidenciam que,
efetivamente, os entorpecentes apreendidos se destinavam à entrega para
consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da
prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer consigo os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o
crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível a
absolvição.
Quanto à dosimetria da pena, contudo, a sentença
merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria, atento
ao disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal, em 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo,
porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao réu.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a
circunstância agravante reincidência, o sentenciante aumentou as penas em
1/5, o que não se mostrou adequado, já que, à exceção da condenação de fl.
104 Processo no 0090708-92.2013.8.26.0050, não constam dos autos outras
condenações aptas a caracterizar a referida agravante, porquanto decorrido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228 -Voto no 12226
7
prazo depurador da reincidência (artigo 64, inciso I, do Código Penal), sendo
que as demais condenações definitivas (fls. 95/104), in casu, somente
configuram maus antecedentes. Assim, considerando a existência de somente
uma condenação definitiva apta a caracterizar a reincidência, não específica,
entendo mais adequada a exasperação da pena em 1/6, perfazendo, agora, 05
anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Consigne-se, por oportuno, que, na terceira fase,
deixou-se corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por ser o réu reincidente, o que torna irrelevante
qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse
benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à sociedade,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta
Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o
legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei
8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência. Soma-se a isto que, in casu,
ante a evidência de não se tratar de pequeno e eventual traficante, tendo em
vista a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, tal medida não seria
socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-84.2018.8.26.0228 -Voto no 12226
8
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em que,
como já mencionado, além de ser o réu reincidente, não se trata de pequeno e
eventual traficante, demonstrando a altíssima reprovabilidade da sua conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência, à maior
reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial fechado
não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade
da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, somente para reduzir as penas do réu Jurandir Pereira
Sodré Filho para 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença de primeiro
grau, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator